Tribunal: TJSP
Processo: 1033499-77.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Acidente de veículo. Indenização. Versões conflitantes. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Julgamento antecipado de rigor. Art. 370 do CPC. Prova pericial desnecessária. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Recurso improvido, com observação.
Não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ementa:
Acidente de veículo. Indenização. Versões conflitantes. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Julgamento antecipado de rigor. Art. 370 do CPC. Prova pericial desnecessária. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Recurso improvido, com observação.
Não há que se falar em cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele compete considerar as questões suscitadas e os elementos exibidos pelas partes, só determinando dilação probatória em maior ou menor extensão quando estritamente necessária para seu convencimento. A prova pericial se mostra desimportante para demonstração dos fatos.